Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742751-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS RECORRIDA: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCISO 8o-A ART. 85. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM GRAU RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve a análise pelo Juízo de origem de aplicação de multa por litigância de má-fé; (ii) se houve a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) se é cabível o reconhecimento de litigância de má-fé do réu em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível o conhecimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça deduzido em contrarrazões quando a parte ré não o fez em preliminar de contestação, uma vez que a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 100 do CPC. 4. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 4.1. Verificado que o apelo do réu impugna matérias que não foram objeto da sentença, incabível o conhecimento do tema em sede recursal, uma vez que configurada clara violação ao princípio da dialeticidade. Recurso do réu parcialmente conhecido. 5. O pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora foi devidamente analisado pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em omissão nesse sentido. Destaco que, ante a ausência de impugnação específica quanto aos argumentos adotados pelo Juízo de origem para o indeferimento do pedido, não compete a esta Instância recursal a análise acerca da ocorrência, ou não, de má-fé pela parte autora. 6. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço. Isso porque o Juízo de origem fixou os honorários devidos em 10% sobre o valor da causa, o que geraria honorários em valor irrisório. 7. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do CPC pode ser afastada quando gerar condenação excessiva. Caso dos autos. 8. A mera desatenção na análise dos autos pelo réu, culminando na apresentação de recurso de Apelação com razões dissociadas, não implica alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé indevida. IV. DISPOSITIVO 9. Acolho a preliminar de falta de impugnação. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, 100, 223, 505, 507 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1799248 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; STJ, REsp no 1.850.512/SP de relatoria do Ministro Og Fernandes na Corte Especial; Acórdão no 1949407 de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, § 2o, incisos I a IV, e §§ 8o e 8o-A, e 927, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios sem considerar o parâmetro estabelecido na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Discorre sobre a tese fixada no Tema Repetitivo 1.076. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, § 2o, incisos I a IV, e §§ 8o e 8o-A, e 927, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74016649. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016